Tribunal: TJBA
Processo: 0502756-45.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502756-45.2018.8.05.0141 Juízo de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TATIANE CRUZ SANTOS Defensor Público: Josué Alves da Luz Souza APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ ABSOLVIDA DA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO-LHE MEDIDA DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JÚRI, PORQUANTO OS JURADOS DECIDIRAM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA OS AUTOS. NÃO DEMONSTRADO O ANIMUS NECANDI. APELANTE AGIU SOB O MANTO DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – SOBERANIA DO VEREDICTO. JURADOS ACOLHERAM A TESE DA ACUSAÇÃO, BASEANDO-SE NAS PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA CONSTATA QUE A VÍTIMA FORA ATINGIDA POR 04 GOLPES NA CABEÇA. NÃO COMPROVADO DE FORMA INCONTESTE QUE A RECORRENTE SE VALEU DE MEIOS MODERADOS PARA AFASTAR A PRETENSA INJUSTA AGRESSÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 0502756-45.2018.8.0141, oriundos do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié (BA), em que figura como Apelante TATIANE CRUZ SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e JULGAR IMPROVIDO o presente apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA